Tribunal: TJDFT
Processo: 0720719-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando do julgamento dos embargos de declaração (Acórdão 1973283), restou reconhecida a omissão quanto à duplicidade de intimação do autor/apelante, do que resultou a definição de tempestividade do recurso de apelação interposto. 1.1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do autor/apelante quanto ao resultado do julgamento no que tange à fixação dos alimentos aos seus filhos em 13,52% (treze vírgula cinquenta e dois por cento) salários mínimos, metade do valor destinada a cada um dos menores.
2. Na origem, o genitor ofertou alimentos aos filhos, menores impúberes no valor de 250% (duzentos e cinquenta por cento) do salário mínimo vigente para cada. Pela sentença recorrida, julgado procedente o pedido para fixar os alimentos em 13,52% salários mínimos, metade do valor destinada a cada um dos menores. Nesta sede, o alimentando/apelante pugna pela reforma da sentença para redução dos alimentos para o “equivalente a 250% (duzentos e cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, para cada filho”.
3.O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados. 3.1. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 3.2. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva. 3.3. O genitor que exerce a guarda e acolhe a prole em sua residência presta auxílio por vezes até superior do que aquele que se limita às prestações alimentícias.
4.Da análise do que se afirma constituir necessidade dos filhos, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o que razoavelmente fixado em sentença, que deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.